Tribunal: TJES
Processo: 5016983-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016983-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016983-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). CUMULAÇÃO COM REMIÇÃO POR REMISSÃO EM DECORRÊNCIA DE FREQUÊNCIA A CURSO REGULAR. MESMO NÍVEL DE ENSINO E PERÍODO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. NECESSIDADE DE "DECOTE". RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão por meio da qual fora reconhecido 60 (sessenta) dias de remição de pena a apenado pela aprovação parcial no ENCCEJA/2023 (Ensino Fundamental).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível cumular a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA com a remição obtida pela frequência a curso regular, quando ambas se referirem ao mesmo nível de ensino (Ensino Fundamental) e ao mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da remição da pena pelo estudo, previsto no art. 126, da Lei de Execução Penal (com alteração da Lei nº 12.433/2011), visa incentivar a ressocialização do apenado.

A Resolução nº 391/2021 do CNJ estabelece diretrizes para a remição, prevendo no parágrafo único do art. 3º a concessão do benefício pela aprovação em exames nacionais (como o ENCCEJA) para apenados que "não estar vinculada a atividades regulares de ensino" e realizam "estudos por conta própria".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a cumulação integral dos benefícios (frequência e aprovação) referentes ao mesmo período e nível de ensino, por configurar
bis in idem
.

No caso, o apenado obteve 74 (setenta e quatro) dias de remição pela frequência ao curso de Ensino Fundamental (888 horas) em 2023, montante superior aos 60 (sessenta) dias calculados pela aprovação no ENCCEJA 2023 (mesmo nível).

O benefício pela frequência já recompensou integralmente o fato gerador (estudo do Ensino Fundamental), tornando a nova concessão pela aprovação no ENCCEJA um
bis in idem
vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade pelo mesmo fato gerador (mesmo nível de ensino e período), sob pena de
bis in idem
.

A aprovação em exames como o ENCCEJA não gera novo benefício de remição se o apenado já obteve remição por frequência a curso regular do mesmo nível de escolaridade, devendo-se proceder ao "decote" dos dias já remidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.433/2011. Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 126. Resolução nº 391/2021 do CNJ, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 804.110/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/04/2023. STJ, AgRg no HC n. 940.207/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 994.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016983-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16367596, pp. 01/04), nos autos da Execução Penal nº 0019384-83.2016.8.08.0035, por meio da qual fora deferida a remição parcial de pena, no total de 60 dias, em razão da realização da prova do ENCCEJA/2023.

Em suas razões recursais (ID 16367596 pp. 06/09), o Parquet argumenta, em síntese, que o apenado não faz jus à remição pela aprovação no ENCCEJA, pois já havia recebido o benefício pelo estudo regular do Ensino Fundamental cursado dentro da unidade prisional. Sustenta que a concessão do benefício se limita aos apenados que estudam “por conta própria” e “não estar vinculada a atividades regulares de ensino”, conforme o art. 3º, parágrafo único, da Resolução Nº 391/2021 do CNJ. Alega, por fim, que a concessão cumulativa configuraria um duplo benefício pelo mesmo fato, violando o princípio da isonomia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
e
mérito.

Conforme consta no Relatório da Situação Processual Executória, constante no SEEU, o apenado cumpre pena total unificada em 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto.

A controvérsia recursal cinge-se à remição da pena, que, como sabido, é um instituto da execução penal que visa incentivar a ressocialização do apenado por meio do trabalho ou do estudo.

O benefício pelo estudo, especificamente, foi introduzido pela Lei nº 12.433 de 2011, que alterou o artigo 126 da Lei de Execução Penal. A lei estabelece o direito do apenado de remir 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando uniformizar os procedimentos, publicou a Resolução nº 391/2021, que estabelece diretrizes para a remição.

Além da remição pela frequência às aulas, o CNJ também previu a remição pela aprovação em exames nacionais, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Esta modalidade está prevista no Art. 3º, parágrafo único, da referida Resolução, e é destinada, em sua literalidade, aos casos em que o apenado “não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria”.

O cerne da controvérsia reside na interpretação de tal dispositivo frente a uma situação de concomitância, onde o apenado esteve vinculado ao estudo regular (Ensino Fundamental em 2023) e, no mesmo período, obteve aprovação em exame nacional (ENCCEJA 2023) referente ao mesmo nível de ensino.

O Ministério Público pugna pela reforma da r. Decisão de movimento 200 do SEEU, sustentando a ocorrência de
bis in idem
, visto que o apenado já fora beneficiado pela frequência no curso regular.

Assiste razão ao Agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como os precedentes desta Egrégia Corte, firmaram-se no sentido de que, embora a aprovação em exame nacional constitua fato gerador de remição, é vedada a cumulação integral ou a soma dos benefícios (pela frequência e pela aprovação) quando se referirem ao mesmo período e nível de ensino, sob pena de
bis in idem
.

A solução adotada para harmonizar os institutos é a do “decote” (abatimento).

No julgamento do AgRg no HC n. 804.110/SP (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/04/2023), o STJ reconheceu o direito à remição pela aprovação no ENCCEJA, mas determinou que fossem “decotados” os dias de pena que já haviam sido concedidos anteriormente pela frequência ao ensino regular do mesmo nível.

Aquele aresto fixou a premissa de que o “acréscimo de conhecimento” (o estudo do Ensino Fundamental) é um fato gerador uno, devendo-se evitar a duplicidade de benefício.

Aplicando-se a mesma sistemática aos presentes autos, temos:

- Crédito pela Frequência em ensino regular na instituição prisional (Ensino Fundamental 2023): Por meio da Decisão de movimento 122 do SEEU, proferida em 07/7/2024, foram declarados remidos 74 (setenta e quatro) dias da pena do apenado, em razão da frequência ao curso de Ensino Fundamental referente ao período que engloba o ano de 2023 (888 horas).

- Crédito pela Aprovação (ENCCEJA 2023): Na Decisão agravada, calculou-se que a aprovação parcial no exame do mesmo nível (Ensino Fundamental 2023, conforme Movimento 131.1) geraria um desconto de 60 (sessenta) dias de pena.

Procedendo ao “decote”, nos moldes da jurisprudência do STJ, verifica-se que o benefício já concedido ao apenado pela frequência (74 dias) é superior ao benefício agora pleiteado pela aprovação (60 dias).

Logo, o “acréscimo de conhecimento”, o estudo do Ensino Fundamental em 2023, já foi recompensado em sua totalidade, e em medida superior à ora pleiteada. A concessão de novos 60 dias pela r. Decisão agravada configurou, portanto, o vedado
bis in idem
.

Em outras palavras, tendo o agravado já sido beneficiado com a remição pelas 888 horas de estudo no ensino fundamental, não pode requerer nova redução da pena em razão do mesmo fato gerador (aprovação em exame referente ao mesmo nível de ensino).

Em situações semelhantes, já decidiu a c. Corte Cidadã:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E PARTICIPAÇÃO DE CURSO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL (CEJA). DUPLICIDADE DE BENEFÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
A
GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.

4. A remição de pena por aprovação em exames como o ENCCEJA deve observar se o apenado já foi beneficiado por frequência a curso regular, evitando a duplicidade de benefícios. Tese de julgamento:
1.
A remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.
2.
A aprovação em exames como o ENCCEJA não gera novo benefício de remição se o apenado já foi beneficiado por frequência a curso regular do mesmo nível de escolaridade.
(AgRg no HC n. 940.207/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA.
VINCULAÇÃO PRÉVIA A CURSO REGULAR NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO (...) 4.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não é possível a remição em duplicidade pela mesma atividade educacional, sendo necessário decotar os dias já remidos pela frequência a curso regular quando houver posterior aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino
.
(...) Tese de julgamento:

1. Não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio na execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA exige que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no mesmo nível educacional, sob pena de incidir o bis in idem.

3. A concessão de remição em duplicidade viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, devendo ser decotados os dias já remidos por frequência regular ao curso. (AgRg no HC n. 994.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

À vista do exposto, considerando que a remição foi realizada com base no mesmo fato gerador (ensino fundamental), resta inequívoca a ocorrência de bis in idem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para reformar a decisão impugnada, tornando sem efeito o desconto de pena decorrente da aprovação no ENCCEJA 2023 (Ensino Fundamental).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)